Tribunal: TJDFT
Processo: 0736210-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificadas as conclusões no sentido de dar parcial provimento ao recurso de apelação somente para definir a aplicação da taxa SELIC como o índice dos juros moratórios, vedada a cumulação com correção monetária a partir da sua incidência. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.